Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. DUPILUMABE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO NA SES/DF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com vistas ao fornecimento do fármaco DUPILUMABE 200MG, para tratamento de dermatite atópica grave.
2. Os relatórios e receituários firmados por médicos da própria Secretaria de Saúde do DF – SES/DF, que indicam o uso do medicamento pleiteado, comprovam que o Autor/Apelante sofre de dermatite atópica grave, refratária aos tratamentos convencionais já realizados.
3. O medicamento pleiteado, DUPILUMABE, é padronizado pela Secretaria de Saúde do DF – SES/DF, encontrando-se incluído na REME-DF – Relação de Medicamentos do Distrito Federal, atualizada em julho 2023, para tratamento de dermatite atópica grave, refratária aos tratamentos convencionais.
4. A r. decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento, em razão da existência de nota técnica do NATJUS, elaborada para o caso específico dos autos, que, embora seja favorável ao pleito autoral, indica a ausência de urgência ou emergência médica no fornecimento do fármaco. Todavia, deve ser levado em consideração que tal nota técnica foi elaborada pelo NATJUS há, aproximadamente, 6 (seis) meses.
5. Embora o medicamento DUPILUMABE seja padronizado pela SES/DF para tratamento da patologia de acomete o Autor/Agravante, encontrando-se incluído na REME-DF – Relação de Medicamentos do Distrito Federal, desde julho de 2023, constata-se que, decorridos mais de 1 (um) ano da inclusão dele na lista de medicamentos a serem fornecidos pelo Distrito Federal, o processo de compra do fármaco ainda não foi finalizado, inexistindo previsão para a conclusão do processo aquisitivo.
6. Nesse contexto, evidencia-se a presença da probabilidade do direito do Autor/Agravante ao fornecimento do fármaco, pela rede de saúde pública do Distrito Federal.
7. Presente, ainda, o perigo de dano, pois a falha da rede pública quanto à demora na conclusão do processo de compra do medicamento incorporado à REME-DF, desde julho de 2023, não pode ser suportada pelo Autor/Agravante, que necessita do uso da medicação para controle da doença que lhe acomete, consoante laudos firmados por médicos da própria Secretaria de Saúde do DF.
8. Cabível, portanto, a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de determinar que o Réu/Agravado forneça ao Autor/Agravante o fármaco DUPILUMABE, consoante indicação médica, ficando a manutenção do fornecimento condicionada à apresentação semestral de declaração médica atestando a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.